Tribunal: CARF
Processo: 13982.720161/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720161/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
COTRAMOL - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA
DO MEIO OESTE CATARINENSE.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS EM COOPERATIVAS. ATO
COOPERADO.
As pessoas jurídicas em regra podem participar do quadro societário das
cooperativas, e realizar atos cooperativos sobre os quais não incide o PIS e a
COFINS, desde que respeitados os ditames do Código Civil e da Lei n.°
5.764/1971.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente processo versa sobre a possibilidade jurídica e as consequências da
admissão de pessoas jurídicas em cooperativas de transporte de cargas, especificamente se elas
praticariam os “atos cooperados”, com as consequências tributárias a eles inerentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720161/2013-81
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

Em razão de descrever com precisão os fatos até então ocorridos no presente
processo, adoto e transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso ora
em exame.
Trata-se dos autos de infração de fls. 3/26, a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o Pis, nos
respectivos montantes de R$ 5.229.965,38 e de R$ 1.133.159,26, incluídos multa
proporcional e juros de mora, estes calculados até março de 2013.
Consigna a autoridade fiscal, no que respeita às contribuições alhures, relativamente ao
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, que as sociedades cooperativas de
transporte rodoviário de cargas, a exemplo do sujeito passivo, gozariam de tratamento
único no que se refere à construção da base de cálculo em apreço.
Relata, com amparo na Instrução Normativa (IN) SRF n. 635, de 2006, que os ingressos
decorrentes de atos cooperativos passíveis de exclusão da base de cálculo das
contribuições apuradas pelas mencionadas sociedades corresponderiam à parcela da
receita repassada ao associado, quando oriunda de serviços de transporte rodoviário de
cargas pelo último prestado à sociedade.
De acordo com a autoridade tributária, inobstante o sujeito passivo admita, enquanto
associados, tanto pessoas físicas como jurídicas, a inclusão das últimas não encontraria
albergue na legislação de regência, salvo, a título excepcional, no caso de cooperativas
de pesca, produtores rurais, extrativistas, eletrificação, irrigação ou telecomunicações.
Não poderiam ainda ingressar agentes de comércio ou empresários que operem no
mesmo campo econômico da sociedade, consoante art. 29 da Lei n. 5.764, de 1971.
Tal entendimento restaria esposado no chamado “Perguntas e Respostas do Manual da
DIPJ”. Conclui que as pessoas jurídicas associadas ao sujeito passivo não atenderiam
aos preceitos legais necessários à condição de cooperados, significando que as receitas
provenientes dos serviços de transporte prestados pelas mesmas corresponderiam a
ingressos oriundos de atos não cooperativos, cuja tributação encontraria expressa
previsão no art. 111 da Lei n. 5.764, de 1971.
Inconformado, apresenta o contribuinte impugnação (fls. 151/161), por meio da qual,
em síntese, requer, uma vez julgada procedente referida petição, sejam cancelados os
lançamentos fiscais.
Assevera que o art. 6o, I, da Lei n. 5.764, de 1971, autorizaria expressamente o ingresso
de pessoas jurídicas em qualquer modalidade de sociedade cooperativa, desde que
atendam um de dois requisitos alternativos, quais seriam, ter por objeto as mesmas ou
correlatas atividades econômicas dos cooperados pessoas físicas; ou não ter fins
lucrativos. No caso da impugnante, todas as pessoas jurídicas associadas teriam como
objeto social atividades econômicas idênticas ou correlatas às das pessoas físicas
cooperadas, qual seja, o transporte rodoviário de cargas.
Defende que, atendido apenas um dos requisitos presentes no 6o, I, da Lei n. 5.764, de
1971, todos os repasses efetuados às pessoas jurídicas restariam classificados como atos
cooperados. Não integrantes, assim, da base de cálculo das contribuições, nos termos
dos arts. 15 e 16 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, bem assim do art. 16, I e
§2o, da IN SRF n. 635, de 2006.
Aduz que condicionar a possibilidade de associação à inexistência de finalidade
lucrativa dos pretensos associados importaria em desnaturar a estrutura cooperativista,
posto que tal espécie societária, por força do art. 3o da Lei n. 5.764, de 1971, não teria o
lucro por objetivo, revelando-se despropositada a assertiva, feita pela autoridade fiscal,
no sentido da competição entre a cooperativa e seus associados. A inexistência de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

confusão entre os objetos sociais da sociedade cooperativa e dos associados reforçaria a
impossibilidade de competição.
Adverte que as limitações impostas pela autoridade fazendária violariam o princípio
constitucional da liberdade de associação e seu consectário lógico, a saber, o livre
ingresso de associados nas cooperativas, em conformidade com os art. 4o, I e 29 da Lei
n. 5.764, de 1971.
Carreia aos autos os documentos de fls. 162/302.
É o relatório.
Da análise da controvérsia pela DRJ foram lavradas as seguintes ementas que a
seguir são transcritas.
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PIS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. PESSOAS JURÍDICAS. INGRESSO.
EXCEÇÃO.
Consoante art. 6o, I, c/c art. 29, §§2o e 3o, todos da Lei n. 5.764, de 1971, estritamente a
título excepcional, resta permitido o ingresso de pessoas jurídicas nas sociedades
cooperativas. Configuram tais exceções: nas cooperativas de pesca, de produtores rurais
ou de extrativistas, quando as pessoas jurídicas têm o dever de praticar as mesmas
atividades econômicas dos associados pessoas físicas; nas cooperativas de eletrificação,
de irrigação e de telecomunicações, se localizadas as pessoas jurídicas na área de
operação correspondente. Consequentemente, indevida a exclusão com fundamento no
art. 16, I, da IN SRF n. 635, de 2006, vez que não se há falar de ato cooperativo, origem
do ingresso passível de ajuste pela exclusão.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual,
sinteticamente, reitera os argumentos e os submete a este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
O mérito da presente demanda é o limite legal imposto ao ingresso de pessoas
jurídicas em cooperativas, e se estas pessoas jurídicas praticariam os “atos cooperados”, com os
benefícios tributários a eles conferidos.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

Isto porque contra a Recorrente foi lavrado auto de infração em razão dela ter
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS os repasses efetuados às associadas pessoas
jurídicas, sob o entendimento de que com elas realizaria um “ato cooperado”.
A fiscalização, em ato referendado pela DRJ, entendeu que as empresas de
transporte não poderiam ser cooperadas de uma “Cooperativa de Transporte”, mas tão somente
pessoas naturais, além das já apontadas exceções.
Antes de adentrar na controvérsia é necessário pontuar que existe um consenso,
qual seja o de que sobre os denominados “atos cooperativos” não incide o PIS e a COFINS, vide
Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667 e Acórdão 9303005.786 – 3a Turma CSRF,
julgado em 20 de setembro de 2017, Relator Conselheiro Demes Brito.
No mesmo sentido é o recente Acórdão 3302-008.337 proferido por esta Turma
no dia 17 de março de 2020, no qual foram vencidos os Conselheiros Corintho Machado e
Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Os atos cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas
e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou entre cooperativas, para a
consecução dos objetivos sociais - não geram receita ou lucro.
Superada a questão de que os atos cooperativos não geram receita ou lucro, resta
saber se pessoas jurídicas podem participar de cooperativas e, portanto, praticar os referidos atos
cooperativos sobre os quais, em conformidade com o entendimento já esposado pelo STJ e pelo
CARF, não incidem o PIS e a COFINS.
Em 8 de novembro de 2016 foi proferido o Acórdão n. 9303.004.358 no processo
13982.720025/201391, de relatoria da Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
segundo o qual pessoas jurídicas podem participar do quadro societário das cooperativas, e
realizar atos cooperativos sobre os quais não incide o PIS e a COFINS, desde que respeitados os
ditames do Código Civil e da Lei n.° 5.764/1971. Neste processo restaram vencidos os
Conselheiros Júlio Cesar Alves Ramos, Andrada Marcio Canuto Natal e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Em 25 de julho de 2017 esta questão foi enfrentada por este Colegiado que, por
maioria de votos, decidiu que os serviços prestados por pessoas jurídicas transportadoras com
fins lucrativos através das cooperativas de transporte de carga são considerados como atos não
cooperados, cujas receitas são incluídas na base de cálculo das contribuições, vencidos os
Conselheiros Walker Araújo, Lenisa Rodrigues Prado e José Renato Pereira de Deus.
Em 10 de julho de 2018 a controvérsia foi novamente submetida à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Processo n. 13982.720270/201307, Acórdão 9303007.040 ) que
entendeu de forma diametralmente oposta, por voto de qualidade, desta vez vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

Nesta Turma a questão foi recentemente debatida em 17 de março de 2020, tendo
restado entendido, por maioria de votos, que as cooperativas de crédito podem ser pessoas
jurídicas como associadas. Agora, questão semelhante é novamente submetida a esta Turma
Ordinária.
Toda a controvérsia parte da interpretação da Lei 5.764/71, que rege o
cooperativismo no Brasil.
O artigo 6o da referida lei permite que pessoas jurídicas integrem as cooperativas
singulares, desde que (i) tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das
pessoas físicas ou, ainda, alternativamente, (ii) não tenham fins lucrativos:
Art. 6o As sociedades cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as
mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem
fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo,
3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;
III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações
de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades.
§ 1o Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas
serão inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos visando à
transformação, no futuro, em cooperativas singulares que a elas se filiarão.
§ 2o A exceção estabelecida no item II, in fine, do caput deste artigo não se aplica às
centrais e federações que exerçam atividades de crédito.
Já o parágrafo 4o do artigo 29 da mesma lei estabelece uma restrição à
participação, nas cooperativas, de agentes de comércio e empresários que operem no mesmo
campo econômico das cooperativas, verbis.
CAPÍTULO VIII
Dos Associados
Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os
serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e
preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4o,
item I, desta Lei.
§ 1° A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo
respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam
vinculadas a determinada entidade.
§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores
rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades
econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão
ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

§ 4° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. (grifos nossos)
Assim, o busílis consiste em aferir se a restrição prevista no parágrafo 4o do artigo
29 atinge tão somente o citado artigo 29, ou se diz respeito a todas as cooperativas, limitando a
abrangência do artigo 6o.
No já mencionado Acórdão 9303.007.040 restou decidido que a limitação imposta
pelo citado parágrafo 4o do artigo 29 estabelece uma restrição geral, verbis:
Da leitura dos dispositivos legais resta inequívoco que a participação de pessoas
jurídicas em cooperativas é uma regra de exceção. Somente nos casos excepcionalmente
previstos pela Lei há a possibilidade de ingresso de pessoas jurídicas no quadro social
das cooperativas. Portanto, não havendo previsão legal expressa, não é possível a
participação de pessoas jurídicas nas cooperativas de transporte rodoviário de cargas.
Portanto os atos praticados pela cooperativa com estas pessoas jurídicas não podem ser
considerados ato cooperativos típicos e portanto são tributados pelo PIS e pela Cofins.
No também já citado Acórdão 9303.004.358 prevaleceu o entendimento no
sentido de que a liberdade de associação, inclusive manifestada no Código Civil de 2002,
posterior à Lei n. 5.764/71, deve ser utilizada no sentido de interpretar restritivamente a norma
que limita a associação, concluindo que a limitação de que trata o parágrafo 4o do artigo 29
limita-se a restringi-lo.
Para a solução da controvérsia será necessário interpretar sistematicamente a lei
5.764/71, sem ignorar a influência do Código Civil de 2002 que estabelece a liberdade de
associação. Vejamos:
Em um sistema jurídico de direito privado liberal, no qual tudo é permitido exceto
o proibido, o artigo 6o da lei que “define a política nacional de cooperativismo” estabelece que as
cooperativas são institutos tipicamente compostos por pessoas naturais mas que admitem
excepcionalmente pessoas jurídicas, desde que de um universo de todas as pessoas jurídicas
existentes elas:
(i) exerçam as MESMAS ou CORRELATAS atividades que as pessoas naturais.
“e”
(ii) não tenham fins lucrativos.
A interpretação deste artigo da lei 5.764/71 garantiria claramente o direito de
associação à Recorrente.
Todavia o artigo 29 da mesma lei, no capítulo “Dos Associados”, estabelece
algumas regras pontuais, aliás extremamente específicas.
Afirma que as “cooperativas de pesca” e as “constituídas por produtores
rurais ou extrativistas” podem ser integradas por pessoas jurídicas “desde que” que pratiquem
as MESMAS atividades econômicas das pessoas físicas associadas (art. 29 §2o.).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

Assegura que as cooperativas de “eletrificação”, “irrigação” e
“telecomunicações”, podem ser integradas por pessoas jurídicas que se localizem na
RESPECTIVA ÁREA DE OPERAÇÕES. (art. 29 §3o.)
Posteriormente, no parágrafo 4o, afirma que “Não poderão ingressar no quadro
das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo
econômico da sociedade.” e compete a este Colegiado interpretar qual seria o alcance desta
norma restritiva de direitos.
A exegese no sentido de que a norma do parágrafo 4o seria uma proibição geral
levaria à conclusão de que a lei proibiu o ingresso de todas as pessoas jurídicas em cooperativas,
estabelecendo uma exceção apenas para, literalmente, meia dúzia de beneficiados, quais sejam:
pesca, produtores rurais, extrativistas (com a condição de praticarem atividades na mesma
área de atuação) eletrificação, irrigação e telecomunicações (com a condição de que se
localizem na respectiva área de operações).
Apesar de aparentemente óbvia, esta interpretação literal não parece ser a melhor,
eis que resultaria em um estado de exceção extremamente limitado e casuísta, albergando
categorias extremamente díspares, ainda com um “gran finale”, no sentido de que apenas estas
categorias, pinçadas de um grande universo, e mais nenhuma outra, fizessem jus ao benefício,
como se ungidas por Deus.
Esta interpretação, com a devida vênia aos que a adotam, não parece a melhor,
pois conduziria a um absurdo, que seria permitir que apenas em seis atividades pudessem as
pessoas jurídicas estabelecer-se em cooperativas, e a interpretação não pode conduzir a
conclusões absurdas.
Esta exegese violaria a isonomia que norteia todo o ordenamento jurídico, eis que
resultaria na conclusão de que estes seis setores fariam jus a um benefício negado a todos os
demais, sem que exista uma “discrímen necessário” que o justificasse.
Analisando com mais acuidade o texto do já mencionado artigo 6o, tem-se que ele
exige que as pessoas jurídicas, para organizarem-se em cooperativas, devem exercer as
MESMAS ou CORRELATAS atividades que as pessoas naturais, alternativamente, o que
significa dizer que pode ser um ou outro.
Já o parágrafo 2o do artigo 29 afirma que as cooperativas de pesca e nas
constituídas por produtores rurais ou extrativistas podem ser integradas por pessoas jurídicas
que pratiquem as MESMAS atividades econômicas das pessoas físicas associadas.
Neste caso, o artigo 29 limitou o alcance do artigo 6o apenas para os casos em que
as atividades sejam as MESMAS.
Dando continuidade a este trabalho hermenêutico, o parágrafo 3o do artigo 29
estabelece que, no caso das cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, podem
ser integradas por pessoas jurídicas que se localizem na RESPECTIVA ÁREA DE
OPERAÇÕES, o que também é uma limitação eis que enquanto o artigo 6o utiliza a palavra
“MESMA” (que significa identidade ou exatidão) e “CORRELATAS” (que significa uma
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

correspondência, similitude ou analogia, ou seja, algo muito semelhante) o artigo 29 limita à
ÁREA DE ATUAÇÃO, que estaria entre o “mesmo” e o “correlato”.
Agora, resta apenas interpretar o sentido e o alcance do termo contido no
parágrafo 4o do artigo 29 da referida lei das cooperativas
“Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.”
Admite-se que este enunciado não diga respeito às pessoas jurídicas, mas sim a
pessoas físicas, vedando que pessoas naturais que se subsumam ao conceito de “agentes de
comércio” ou “empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade” possam
ingressar no quadro das cooperativas.
A título de esclarecimento, transcreve-se o raciocínio desenvolvido pela
Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão n. n.o 9303004.358, de 8 de novembro de
2016, que já foi dominante na Câmara Superior de Recursos Fiscais, e atualmente se encontra
vencido por maioria.
Entendo que os artigos pertinentes às cooperativas, portanto, devem ser aplicados de
forma concomitante e complementar à Lei n.o 5.764/1971. Havendo incompatibilidade
entre o Código e a legislação especial anterior, devem prevalecer os artigos do novo
Código Civil.
Desta maneira, a cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns,
economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação
livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais
presta serviços, sem fins lucrativos.
Os princípios que regem as cooperativas são o da adesão livre e da mutualidade. Elas
são regidas pelo princípio da adesão livre, pois qualquer pessoa que quiser usar seus
serviços e assumir responsabilidade como sócios podem, ou seja, é uma sociedade
aberta a todos.
Com efeito, a essência das sociedades cooperativas é a composição de seu quadro social
por pessoas naturais.
Não obstante, é da própria lei que emana a permissão, ainda que excepcional, de
admissão de pessoas jurídicas aos quadros sociais de sociedades cooperativas.
Entretanto, para que uma pessoa jurídica seja admitida a participar de uma sociedade
cooperativa deverá preencher, alternativamente, um dos seguintes requisitos:
1) ter por objeto atividade idêntica ou correlata à das pessoas físicas que a compõem; ou
2) não possuir finalidade lucrativa.
A Lei somente trata de restrições específicas destinadas às cooperativas ali
mencionadas, senão vejamos:
Art. 29. (...)
§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por
produtores rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão
ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.
Desta maneira, proíbe-se a presença de pessoas jurídicas nas cooperativas de pesca, bem
como de produtores rurais e extrativistas, fora daquelas que pratiquem as mesmas
atividades econômicas das pessoas físicas associadas.
O § 3.o do art. 29 também restringe nas cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações, sejam admitidas pessoas jurídicas sediadas fora das áreas de
operações das sociedades.
Resumindo a restrição temos: primeiro, que nas cooperativas de pesca, bem como de
produtores rurais e extrativistas, admitam pessoas jurídicas fora daquelas que pratiquem
as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas; segundo, que nas
cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações sejam admitidas pessoas
jurídicas sediadas fora das áreas de operação das sociedades.
No caso das cooperativas de transporte de cargas, as pessoas jurídicas cooperadas são
transportadoras, logo têm por objeto as mesmas atividades econômicas (transporte
rodoviário de cargas) que os demais associados pessoas físicas (transportadores
autônomos), atendendo assim ao disposto no art. 6.o, inciso I, da Lei n.o 5.764/71.
Portanto, vê-se correto o entendimento emanado no acórdão recorrido que, por sua vez,
trouxe essas considerações:
“Parece-me, portanto, que, cotejando todos os dispositivos legais acima
transcritos, é possível concluir sobre a possibilidade das cooperativas poderem
ter pessoas jurídicas em seus quadros societários, desde que tenham por objeto
as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, havendo
exigências específicas para as cooperativas de pesca e constituídas por
produtores rurais ou extrativistas, bem como para as cooperativas de
eletrificação, irrigação e telecomunicações.
Resta analisar se os cooperados pessoas jurídicas da Recorrente cumprem a
exigência contida no artigo 6° da Lei n° 5.764/71 (ter por objeto as mesmas ou
correlatas atividades econômicas das pessoas físicas).
A resposta para essa questão pode ser encontrada no Termo de Verificação e de
Encerramento Parcial de Ação Fiscal (fls. 20) na seguinte passagem:
No que diz respeito às pessoas jurídicas, tratam-se de pessoas jurídicas com fins
lucrativos e que operam no ramo de transporte rodoviário de carga.
Inclusive, e conforme a seguir demonstrará, parcela expressiva das exclusões da
base de cálculo do PIS e da COFINS, e que foi levada a termo pelo sujeito
passivo, se referem a repasses a associados por conta de serviços por eles
prestados à cooperativa...
Para melhor compreensão das providências adotadas por esta autoridade fiscal,
convém esclarecer que a questão que deu gênese a presente autuação é o fato da
COOPERCARGA excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os repasses
efetuados aos associados pessoas jurídicas.
É de se concluir, outrossim, que cumprido está o requisito exigido no artigo 6°
da Lei n° 5.764/71, motivo pelo qual estamos diante da figura do ato
cooperado.”
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.444 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720161/2013-81

Como se verifica no art. 79 da Lei n.o 5.764/1971, este preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Lembramos que os atos não cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e
pessoas físicas ou jurídicas não associadas, revestindo-se, nesse caso, de nítida feição
mercantil. Neste caso, tais operações, contabilizadas em separado, teriam a incidência
de tributos, tendo em vista a existência do fato gerador, qual seja o faturamento.
No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados, de
forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda, mantendo a
decisão para excluir da tributação pelo PIS e COFINS os repasses efetuados aos
cooperados pessoas jurídicas pela Recorrente.
É por este motivo que admite-se que a melhor interpretação deste artigo 29 é a
segundo a qual as permissões constantes dos parágrafos 2o e 3o são especificações em relação ao
artigo 6o, e que a vedação do parágrafo 4o seja relativa a pessoas naturais, pois caso contrário
seriam exceções pontuais para seis setores, sem qualquer motivo ou fundamento.
Pelo exposto voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital